Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Edson Alisson Lima da Silva e Jailson Quirino Melo, condenados por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal). Os apelantes requerem: (a) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação da pena no mínimo legal e imposição de regime aberto; e, (c) a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (ii) a adequação da dosimetria da pena, considerando a confissão espontânea e o regime inicial de cumprimento da pena; e, (iii) a possibilidade de dispensa da pena de multa por hipossuficiência econômica dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rompimento de obstáculo restou comprovado nos autos por meio de fotos, pela prisão em flagrante dos réus com uma picareta e pelos depoimentos confessórios prestados em juízo. Estando a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, configurada, inviável o seu afastamento.

4. Na dosimetria da pena de Edson Alisson Lima da Silva, a aplicação da fração de 1/12, em razão da preponderância da multirreincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, é mais benéfica ao réu, o que justifica a redução parcial da pena.

5. O regime inicial fechado é adequado, porque os apelantes são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ.

6. A pena de multa, por sua natureza cogente, não pode ser afastada sob o argumento de hipossuficiência econômica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 155, § 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 269; 2a Turma Criminal, Ac. 1893512, Rel. Jair Soares, publicado em 18/07/2024; 2a Turma Criminal, Ac. 1906875, Rel. Jair Soares, publicado em 26/08/2024.